Tribunal: TJDFT
Processo: 0061935-57.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0061935-57.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO DE SOUZA E SILVA, GILDA MARTA TIRONE DE SOUZA APELADO: BIBIANO CUSTODIO DA SILVA, RAQUEL NOVAIS SILVA, WIRTA NOVAES SILVA D E C I S Ã O A apresentação de memoriais nos autos do processo eletrônico encontra previsão no artigo 6o, §1o, da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, razão pela qual o pedido de ID 23527346 não merece acolhimento. Quanto ao requerimento de julgamento do recurso de apelação, cumpre esclarecer que o processo está em pauta para julgamento na 6a Sessão Ordinária Virtual, designada para o período de 24/02 a 03/03/2021. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator